Tribunal: STF
Processo: RE 116758
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
PROCESSUAL-PENAL. LIBERDADE PROVISORIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE.
JA CONDENADO O RÉU, DEFINITIVAMENTE, AS PENAS DE RECLUSÃO E MULTA,
NÃO HÁ MAIS PLEITEAR LIBERDADE PROVISORIA, NEM, EM CONSEQUENCIA,
APRECIAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CUJO OBJETO ERA DETERMINAR O
EXAME, PELO TRIBUNAL 'A QUO', DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA
A DECISÃO DO MAGISTRADO QUE, EM 1A. INSTÂNCIA, NEGARA AO RÉU
AQUELE BENEFICIO.
RE JULGADO PREJUDICADO.